Tribunal: CARF
Processo: 10280.720390/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.
RETIFICAÇÃO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, E DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de manifesto, após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27- A, I, a da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37- 1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720390/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.
RETIFICAÇÃO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de manifesto, após atracação da embarcação no primeiro porto
nacional, conforme prevê o art. 27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza
prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa
do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966. Entendimento pacificado pela
Súmula CARF no 186.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720390/2011-53
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em fevereiro/2011 para exigência da
penalidade prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 e reproduzida no artigo 728,
inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), no valor individual de
R$ 5.000,00, pela falta de prestação de informações sobre operações dentro do prazo
estabelecido na legislação pertinente.
Mais especificamente, a multa foi lançada em virtude da solicitação de
desvinculação do Manifesto n° 0011900282237 à Escala n° 11000021984, no sistema
informatizado, fora do prazo de até 48 horas antes da chegada da embarcação. Neste caso, a
atracação ocorreu em 14/02/2011, às 08:53h e a solicitação de desvinculação em 15/02/2011, às
11:42h.
Devidamente cientificada, a interessada alegou em sua impugnação:
i)
por se tratar de cargas de exportação, faz-se necessário procedimento de
Registro de Exportação e geração de Declaração de Exportação, para que
seja complementado o processo de autorização de embarque das cargas.
Partindo desse principio pressupõe-se que a fiscalização já tinha
conhecimento das cargas a serem embarcadas para exportação;
ii)
a Impugnante não causou qualquer embaraço à fiscalização e todos os
manifestos e conhecimentos foram registrados de acordo com o
estabelecido pelo Sistema Mercante;
iii)
a ocorrência de denúncia espontânea;
iv)
à Impugnante também não pode ser cominada a penalidade, pois, como
agente de navegação, não reveste a condição de empresa de transporte
internacional e nem é prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta ou agente de carga.
Ao analisar tais argumentos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento0no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes
fundamentos principais, cujo acórdão dispensou a ementa:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
...
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando: i) da
ilegitimidade passiva; ii) da revogação dos artigos da IN RFB n° 800/2007 e iii) da denúncia
espontânea.
Posteriormente, a Recorrente veio aos autos para juntar a Solução de Consulta
Interna no 02, proferida pela COSIT em 04 de fevereiro de 2016, pela qual as retificações
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

realizadas não configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37/66.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a agencia de navegação, ora Recorrente, representando a
empresa operadora de embarcação em viagem internacional, procedeu à solicitação de
desvinculação do Manifesto n° 0011900282237 à Escala n° 11000021984 em 15/02/2011, ou
seja, após a atracação que ocorreu em 14/02/2011.
Não havendo preliminares, passo à análise.
Da Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de 2016
Após a interposição do recurso, a Recorrente afirma que o acórdão recorrido
merece reforma em razão da conduta praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto
no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação não teria sido prestada a
destempo, tratando-se em verdade de retificação, tendo em vista a solicitação de desvinculação
de manifesto à escala, após a atracação.
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração, é possível apurar que a
informação prestada refere-se à retificação:

Em complemento, as telas do sistema atestam que o manifesto em referência, em
relação ao porto de descarregamento (BRBEL001 - PORTO FLUVIAL ORGANIZADO DE
BELÉM), é do tipo Longo Curso Importação (LCI), com porto de carregamento estrangeiro:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

Trata-se, portanto, de retificação de informação já prestada. Dessa feita, deve ser
aplicado ao caso o disposto no art. 27-A da IN RFB 800/2007:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Em que pese o Auto de Infração ter sido lavrado antes da inclusão trazida pela IN
RFB 1473/2014, o art.106 do CTN prevê a possibilidade de retroatividade benigna aos casos
ainda em discussão, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, conforme ilustrado por diversos precedentes deste Tribunal a penalidade
descrita na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, deve ser aplicada
quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às
operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo
estabelecido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não comprovada violação
das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo
passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal (Súmula CARF n o 11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Súmula CARF no 5).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/03/2011 CONTROLE ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(Acórdão no 3001-001.148 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão
de 12/02/2020. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185. Para fins de responsabilização por infração
aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo
cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei
37/1966.
Súmula CARF no 185. RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL
PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966.
SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto de baldeação de carga estrangeira
(BCE), após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art.
27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo,
portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186. (Acórdão no 3003-002.091 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 12/12/2021. Relator
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva)
Depreende-se do voto elaborado pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche
(supramencionado Acórdão no 3001-001.148), que o referido dispositivo configura um tipo que
exige uma conduta omissiva por parte do agente. Lado outro, quando o transportador ou seu
representante tenha prestado as informações dentro do prazo fixado, ainda que posteriormente
venha a modifica-las, a conduta não se subsume àquela tipificada na alínea “e” do referido
dispositivo.
Esse também é o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT
n. 2, de 4 de fevereiro de 2016, suscitada pela Recorrente:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Nesse contexto de ter sido demonstrado tratar-se de retificação, entendo que deva
ser tornada insubsistente a autuação.
Demais alegações
Em síntese, assinala o Recorrente que “o art. 37, caput e §1° do Decreto-Lei n°
37/66 impõem ao transportador, ao agente de carga e ao operador portuário o dever de prestar
à RFB as informações sobre as operações e as cargas transportadas, não havendo qualquer
mencão da norma à figura da agência marítima (navegação).”
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente vigente
responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante do transportador, nos termos
do art. 32 e 37 do Decreto-Lei 37/66.
A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte internacional de
carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido Decreto-Lei no 37/1966.
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa SRF no 28,
de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o, estabelece
que “As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga”.
No tocante à menção ao PAF n° 10711.003636/2006-44 pela defesa, o Recorrente
afirma que naquele caso também lhe estava sendo exigida a multa em comento, contudo, como
agente marítimo, teria sido considerado ilegítimo para figurar no polo passivo, dada a distinção
em relação ao agente de carga:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador:
25/11/2004,
02/12/2004,
07/12/2004,
13/12/2004,
16/12/2004, 17/12/2004, 23/12/2004
É ilegítimo para figurar no pólo passivo o agente marítimo, que não se confunde com o
transportador ou agente de carga, responsáveis pelo cumprimento da obrigação e, se for
o caso, responder pela multa de que trata a alínea e do inciso VI do artigo 107 do
Decreto-lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido.
Acerca da decisão, é necessário esclarecer que nada obstante ter prevalecido tal
entendimento na 1a Câmara/2a Turma Ordinária, em 2010 (Acórdão no 3102.00.79), a questão
não chegou a ser analisada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF
quando da apreciação do Recurso Especial fazendário, em sessão de 14/03/2018, conforme
expressamente ressaltado pelo relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza em seu voto:
A apontada segunda divergência –a responsabilidade do agente marítimo pela infração –
é de apreciação absolutamente desnecessária, frente ao entendimento, aqui adotado, de
que a nulidade que viciou o ato administrativo do lançamento tem natureza substancial.
A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho corrobora a
legitimidade passiva do agente marítimo, não apenas nesta Turma, no já citado voto da colega
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, como também na CSRF, destacando-se voto de relatoria
da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE.
SISCOMEX.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas na
figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga no
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa
do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA CARF
N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na
IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo,
operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo
certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não
se aplica ao caso a denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. (Acórdão no
9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador estrangeiro, no
país, o Recorrente poderia ser responsabilizado, de modo que, comprovada a representação, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Alega ainda o Recorrente que merece ter a multa afastada em razão de denúncia
espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 126 dispõe que:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Este igualmente é o entendimento pacificado pela 3a Turma da CSRF:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720390/2011-53

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350,
de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de
natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não
se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Finalmente no tocante à alegação de que teria havido revogação da IN RFB
800/2007 contexto da produção da IN RFB 1.473/2014, houve apenas supressão dos dispositivos
que tratavam de penalidade prevista no Decreto-Lei no 37, de 1966, ou seja, apenas deixou de
reproduzir em seu texto penalidades já previstas em lei.
Diante disso, tais argumentos não merecem acolhimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 154
DF CARF MF
Original